Tribunal: TJPA
Processo: 0021648-40.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021648-40.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES, WAGNER FELIPE SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00216484020178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES (ADVOGADO: LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA) E WAGNER FELIPE SANTOS LIMA (DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE DE SOUZA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – PENA BASE – MÍNIMO LEGAL - CONFISSÃO – ATENUANTE – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, STJ.

As circunstâncias atenuantes, como, por exemplo, a da menoridade, embora de aplicação obrigatória, não podem, ao contrário das causas de diminuição, implicar redução de pena abaixo do mínimo legal.
In casu
, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que os recorrentes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, do CP. Da mesma forma, não cabe o
sursis
, uma vez que a pena fixada a ambos os réus foi superior a 2 anos (art. 77 do CP). Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des
, Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00216484020178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES (ADVOGADO: LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA) E WAGNER FELIPE SANTOS LIMA (DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE DE SOUZA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES e WAGNER FELIPE SANTOS, irresignados com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II do CP, fixando para cada um dos réus a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 17h30min, MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES e WAGNER FELIPE SANTOS LIMA, simulando estarem armados, subtraíram do Sr. Sorato Barbosa da Silva seu aparelho celular, enquanto estava em frente a sua residência, localizada na rua São Bento, nº 610, Bengui. Segundo relatos da vítima, na data e hora dos fatos, encontrava-se em frente a residência conversando com uma amiga com seu aparelho celular em mãos, quando os denunciados se aproximaram em uma motocicleta Yamaha, de placa NSR 8402, cor preta. Ainda, em depoimento, afirmou que WAGNER fora a pessoa quem desceu do veículo, simulando estar armado, e subtraiu seu celular de marca Samsung J5. Após a subtração, Wagner e Marcley empreenderam fuga, contudo, imediatamente após, foram abordados por policiais militares. Em posse destes foi encontrada a res furtiva, a qual foi integralmente restituída à vítima. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 20 de setembro de 2017, ID-7707615.

Aduz o Apelante WAGNER FELIPE SANTOS LIMA que a sentença deve ser reformada, eis que era menor de 21 anos na data do fato, pugnando pelo cancelamento da súmula 231 do STJ, apontando sua inconstitucionalidade. Requer a fixação da pena base no mínimo legal e a redução em 1/6 pela atenuante da menoridade, bem como a fixação do regime aberto como inicial para o cumprimento da pena.

Por sua vez, o Apelante MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES aponta sua participação de menor importância, devendo incidir a causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do art. 29, do CP. Requer a fixação do regime inicialmente aberto; a não aplicação da pena de multa ou sua fixação no mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a concessão do sursis

Contrarrazões pelo Ministério Público aos recursos apresentados pelos Apelantes MARCLEY, ID-7707706, e WAGNER FELIPE, ID-7707711.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05/07/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00216484020178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES (ADVOGADO: LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA) E WAGNER FELIPE SANTOS LIMA (DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE DE SOUZA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES e WAGNER FELIPE SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II do CP, fixando, para cada um dos réus a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o Apelante WAGNER FELIPE SANTOS LIMA que a sentença deve ser reformada, eis que era menor de 21 anos na data do fato, pugnando pelo cancelamento da súmula 231 do STJ, apontando sua inconstitucionalidade. Requer a fixação da pena base no mínimo legal e sua redução em 1/6 pela atenuante da menoridade, bem como a fixação do regime aberto como inicial para o cumprimento da pena.

Por sua vez, o Apelante MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES aponta participação de menor importância, devendo incidir a causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do art. 29, do CP. Requer a fixação do regime inicialmente aberto; a não aplicação da pena de multa ou sua fixação no mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a concessão do
sursis
.

O inconformismo de ambos os Apelantes se restringem à dosimetria da pena, pelo que considero as questões referentes à materialidade e autoria do delito superadas nos autos.

1)

DO APELANTE
WAGNER FELIPE SANTOS LIMA

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base no mínimo legal, 4 anos e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Presente a atenuante da menoridade, contudo inaplicável diante do disposto na súmula 231 do STJ, in
verbis
:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“É da jurisprudência desta Corte o entendimento de que as circunstâncias atenuantes, como, por exemplo, a da menoridade, embora de aplicação obrigatória, não podem, entretanto, ao contrário das causas de diminuição, implicar redução de pena abaixo do mínimo legal, conforme os precedentes mencionados no voto do eminente Ministro Néri da Silveira quando do julgamento do HC n. 61.467, que ostenta a seguinte ementa,
verbis
: (...) A circunstância de ser o réu menor de vinte e um anos, à data dos fatos delituosos, não conduz à imposição da pena abaixo do mínimo legal. Habeas corpus indeferido (RTJ 114/1.027) (RTJ 118/929).

“Circunstância atenuante, que, todavia, não pode implicar redução da pena fixada no mínimo legal. Precedentes. Habeas corpus indeferido.” (RTJ 118/928)

“(...) é incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula 231 do STJ e jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça. (...).” (TJDF – 1ª Turma Criminal – Publicado no DJE: 23/08/2017 – Relator: Carlos Pires Soares Neto)

Requer o ora Apelante o cancelamento da súmula 231 do STJ, apontando sua inconstitucionalidade. Entretanto, descabe a este e. Tribunal declarar a legalidade ou constitucionalidade da referida súmula, eis que a interpretação do direito federal é matéria atribuída ao STJ, pelo que rechaço sua pretensão.

Diante da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Presente a menoridade do réu, porém deixo de aplicá-la, eis que a pena base foi fixada no mínimo legal e diante do disposto no verbete da súmula acima referida.

Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que restou comprovado nos autos o concurso de agentes. Desta forma, tenho que a fração de 1/3 se mostra adequada e suficiente para a reprimenda, totalizando, portanto, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2)

DO APELANTE
MARCLEY NASCIMENTO DE MORAES

Quanto à participação de menor importância, tenho que não merece ser acolhida, eis que o recorrente agiu conjuntamente com seu comparsa a fim de subtrair os pertences da vítima. O ora Apelante foi inclusive reconhecido pelo ofendido em juízo, sendo apontado como aquele que permaneceu na motocicleta enquanto o outro recolhia o celular, participando ativamente da empreitada criminosa.

A pena base foi fixada no mínimo legal, eis que não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Mantenho, portanto, a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Presente uma causa de aumento, concurso de agentes, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3, eis que suficiente e adequada à reprimenda, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Afasto a pretensão de ambos os Apelantes quanto à fixação do regime aberto como inicial para o cumprimento da pena, diante do que dispõe o art. 33, § 2º, b, do CP. Rechaço ainda o pleito de não aplicação da pena de multa ou sua fixação no mínimo legal, eis que a multa é parte integrante das penas cominadas ao crime de roubo. Ademais, a pena base foi fixada no mínimo legal e a multa foi elevada em 1/3 diante da existência de uma causa de aumento da pena, art. 157, § 2º, II, do CP.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que os recorrentes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, do CP. Da mesma forma, não cabe o
sursis
, uma vez que a pena fixada a ambos os réus foi superior a 2 anos (art. 77 do CP).

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/08/2022